Tribunal: TJMT
Processo: 0034840-81.2010.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MARCOS ROBERTO ALVES
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
MARCOS ROBERTO ALVES

Número do Protocolo: 120889/2015
Data de Julgamento: 11-11-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - POLICIAL MILITAR - PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA - REGULARIDADE - PENA DE EXCLUSÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR A BEM DA DISCIPLINA - CONSELHO DE DISCIPLINA - CONCLUSÃO FAVORÁVEL A PERMANÊNCIA DO MILITAR NA ATIVA- PARECER NÃO VINCULATIVO - COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR - AUTORIDADE COMPETENTE - DECISÃO FUNDAMENTADA COM SUPORTE NA PROVA APURADA - O JUDICIÁRIO SOMENTE PODE ANALISAR AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS SOB CONTEXTO DA LEGALIDADE NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO - DESPROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA - INOCORRÊNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO PROVIDO.
Conforme art. 13 da Lei Estadual 3800/76, o Ato do Conselho de Disciplina tem caráter meramente opinativo, não há vinculação do ato do Comandante-Geral da Polícia Militar ao entendimento do Conselho de Disciplina.
O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
"(...) A Administração Pública, quando se depara com situações em que a conduta do investigado se amolda nas hipóteses de demissão ou cassação de aposentadoria, não dispõe de discricionariedade para aplicar pena menos gravosa por tratar-se de ato vinculado. Nesse sentido, confira-se: (...) o administrador não tem qualquer margem de discricionariedade na aplicação da pena, tratando-se de ato plenamente vinculado. Configurada a infração do art. 117, XI, da Lei 8.112/90, deverá ser aplicada a pena de demissão, nos termos do art.132, XIII, da Lei 8.112/90, sob pena de responsabilização criminal e administrativa do superior hierárquico desidioso (MS 15.437/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, Dje 26/11/2010)" (STJ, MS 15.517/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/02/2011). VI. Mandado de Segurança denegado." (MS 21197/RJ, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 10/02/2016).

APELANTE(S):
MARCOS ROBERTO ALVES
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
MARCOS ROBERTO ALVES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Marcos Roberto Alves e Recurso Adesivo interposto pelo Estado de Mato Groso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico, movida em face do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e Estado de Mato Groso, julgou improcedentes o pedido formulado na inicial e extinguiu o processo.
Sem custas e honorários advocatícios por se tratar o autor de beneficiário da assistência judiciária gratuita.
O apelante, Marcos Roberto Alves, em suas razões recursais relata que é ex-policial militar porque foi excluído das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que é culpado das acusações que lhe foram imputadas.
Aduz que apesar do Conselho Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, depois de apurar as condutas infracionais imputadas ao apelante e ter concluído que o mesmo é inocente e reúne as condições de permanecer nas fileiras da Polícia Militar deste Estado, o Comandante Geral discordou dessa conclusão e “avocou a decisão e excluiu o requerente das fileiras da corporação militar.”
Por esse motivo, o apelante pleiteia a decretação da nulidade do ato administrativo praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, determinando-se a sua reintegração ao quadro de servidores militares da ativa da PMMT, com o pagamento dos salários e benefícios que deixou de receber em face de sua exclusão, por ser a pena desproporcional.
O Estado de Mato Grosso apresentou recurso adesivo, requerendo a condenação do requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão da sucumbência.
Apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso que requereu o desprovimento do recurso (fls. 151/163).
Decorreu o prazo da autora para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo do Estado (certidão fl. 168).
A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar diante da ausência de interesse público (fls. 175/176-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Marcos Roberto Alves e Recurso Adesivo interposto pelo Estado de Mato Groso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico, movida em face do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e Estado de Mato Groso, julgou improcedentes o pedido formulado na inicial e extinguiu o processo.
O apelante ingressou com a presente Ação de Anulação de Ato Administrativo C/C Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência contra Ato Administrativo que resultou em sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.
Extrai-se dos autos que o apelante, ex-policial militar, foi excluído das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que é culpado das acusações que lhe foram imputadas, qual seja, abandonar o seu posto de serviço sem autorização da autoridade, para o fim de dar cobertura para dois indivíduos em tentativa de roubo, que foi frustrada em razão da intervenção da polícia.
Apesar do Conselho Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, constituído através da Portaria 007/CD/CorregPM em 2005, para apurar suposta transgressão disciplinar cometida pelo requerente, ter concluído pela inocência em relação as imputações feitas ao requerente, os autos foram encaminhados ao Comandante Geral da Polícia Militar, o qual discordou da decisão colegiada e avocou a decisão excluindo o requerente das fileiras da Corporação Militar, conforme se observa do documento “Avocação de Conselho de Disciplina” , nos seguintes termos (fls. 38/43).
“[...] 1 – Avocar a decisão apresentada pelos membros do presente Conselho de Disciplina com fulcro no artigo 13, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 3.800/76, alterada pela Lei nº 7.227/99, e desta forma vislumbrado que o disciplinado é culpado das acusações que lhe foram imputadas, conforme as condutas descritas nos dispositivos legais constantes no Libelo Acusatório Disciplinar, às fls. 121/125; não reunindo condições de permanecer nas fileiras da Corporação Policial Militar;
2 – Excluir, a bem da disciplina, o disciplinado Marcos Roberto Alves – SD PM das fileiras da PMMT;
3 – A Seção Administrativa deverá dar conhecimento do conteúdo da presente decisão ao disciplinando e ao seu defensor, fazendo observar o prazo para a interposição do recurso administrativo nos termos do artigo 14, parágrafo único, da Lei em destaque; [...]”

A sentença recorrida rejeitou os pedidos formulados pelo requerente, Marcos Roberto Alves, por não vislumbrar qualquer ilegalidade no Procedimento Administrativo Disciplinar, bem como no ato de sua exoneração.
Pois bem. Cediço que não cabe ao Judiciário o exame do mérito do ato administrativo. Naturalmente, é vedado ao órgão judiciário reexaminá-lo, limitando-se ao controle da legalidade ou, segundo a concepção contemporânea, ao controle da conformidade com a Constituição.
Adota semelhante orientação a Corte Suprema, ao analisar em sede de Recurso em Mandado de Segurança, Relatoria do Ministro Ilmar Galvão, arrematando nos seguintes termos: “No que concerne ao mérito do ato impugnado, é fora de dúvida que se trata de matéria submetida a critérios de conveniência e oportunidade, insuscetíveis, por isso, de controle pelo Poder Judiciário.” (STF - 1.ª Turma - RMS 23.543- DF, 27.06.00 - RTJSTF 176/1.120).
Restringindo-se a análise recursal a existência ou não das supostas ilegalidades do ato administrativo.
No que concerne a irresignação do apelante ao fato de que a decisão do Comandante Geral da Polícia Militar encontra-se no sentido diverso do parecer do Conselho de Disciplina, notória a inexistência de ilegalidade no referido ponto.
Isto porque o ato do Conselho de Disciplina não tem cunho decisório, uma vez que o artigo 13 da Lei Estadual 3.800/76, estabelece que após receber os autos do processo, o Comandante-Geral terá prazo de 20 (vinte) dias para aceitar ou não a decisão do Conselho. Frise-se, não há vinculação do ato do Comandante-Geral da Polícia Militar ao entendimento do Conselho de Disciplina.
Este é o entendimento erigido neste Tribunal, veja-se:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - POLICIAL MILITAR - EXCLUSÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR A BEM DA DISCIPLINA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - MÉRITO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE ASSEGURADO - ALEGAÇÃO DE DOENÇA MENTAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO PAD - NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM RAZÃO DE TER SIDO POSSIBILITADA DEFESA APÓS DECISÃO DO CONSELHO - INEXISTÊNCIA - ATO MERAMENTE OPINATIVO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo prova nos autos, não há como constatar a existência de debilidade mental do Apelante durante a constância do Processo Administrativo Disciplinar. Demonstrado o respeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como, estando a decisão de exclusão do autor devidamente fundamentada, não há que se falar em nulidade do processo administrativo disciplinar. Conforme art. 13 da Lei Estadual 3800/76, o Ato do Conselho de Disciplina tem caráter meramente opinativo.”
(N.U 0018816-04.2012.8.11.0042, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - POLICIAL MILITAR - EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA - PRETENDIDA INVALIDADE DO ATO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CONSELHO DE DISCIPLINA - CONCLUSÃO FAVORÁVEL A PERMANÊNCIA DO MILITAR NA ATIVA- PARECER NÃO VINCULATIVO - COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR - AUTORIDADE COMPETENTE - DECISÃO FUNDAMENTADA COM SUPORTE NA PROVA APURADA - MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES PELO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADEDA JURISDIÇÃO - CONTROLE JURISDICIONAL DA LEGALIDADE DOS ATOS DISCRICIONÁRIOS - EXAME DO CONTÉUDO JURÍDICO E DA SITUAÇÃO FÁTICA NO CASO CONCRETO - PLASMADA VIOLAÇÃO AO DEVER FUNCIONAL - REPERCUSSÃO NEGATIVA- DESCRÉDITO DA CORPORAÇÃO MILITAR - RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE ENTRE OS MOTIVOS E A FINALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - RECURSO DESPROVIDO. A conclusão do Conselho de Disciplina constitui mera proposta opinativa, sem caráter vinculante, pois o Comandante-Geral da Polícia Militar tem autoridade e independência suficientes para, na valoração das provas, chegar à conclusão da pena a ser aplicada, sendo de sua competência decidir, em caráter definitivo, os processos oriundos do Conselho de Disciplina, bem como acerca da exclusão das praças com estabilidade assegurada (art. 13, da Lei 3.800/76 e art. 55, § 2º c/c art. 130, da LC nº 231/05). Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que são princípios constitucionais de natureza implícita, derivados do princípio da legalidade, ensejam mitigação do princípio da discricionariedade, a fim de que o Poder Judiciário, no controle de legalidade dos atos administrativos, aprecie, no caso concreto, os motivos que ensejaram a conduta da Administração Pública, a fim de evitar arbitrariedades ou inconsistências entre os motivos e a finalidade da medida administrativa. A submissão do policial militar ao Conselho de Disciplina destina-se a julgar a sua incapacidade de permanência na ativa, anunciada por sua própria conduta, tanto e a tal ponto, que o ato de exclusão não se prende apenas a questão da prova dos fatos, mas principalmente da conveniência de manter em suas fileiras militar que já não é mais digno de sua confiança (art. 1º, da Lei 3.800/76). A constatação de que foram preenchidos os aspectos de legalidade e que a sanção aplicada, segundo os critérios de oportunidade e conveniência, guarda relação de proporcionalidade entre os motivos e a finalidade do ato administrativo, infirma a pretensão de invalidade do ato de exclusão a bem da disciplinado militar, cuja conduta, em violação ao dever funcional, causou repercussão negativa e descrédito da Corporação Policial Militar perante a sociedade que era encarregado de servir. (Ap, 152193/2012, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/09/2014, Data da publicação no DJE 23/09/2014).” (destaquei)

No que concerne a tese de que a pena aplicada é desproporcional, entendo não merecer prosperar o referido argumento. A uma porque conforme se infere do PAD, a decisão foi devidamente fundamentada, respeitando-se a previsão legal do art. 14 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de Mato Grosso, observando os antecedentes do transgressor, a natureza do fato e os atos que o envolveram; A duas porque o art. 18 da mesma normativa legal dispõe que são agravantes: “I - Mau comportamento; II - Prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões; III - Reincidência da transgressão mesmo punida verbalmente;” o que encontra-se demonstrado nos autos.
Ademais, o exame da razoabilidade e da proporcionalidade da pena de demissão/exclusão a bem da disciplina, “o Superior Tribunal de Justiça, especialmente por sua Primeira Seção, possui o entendimento de que a análise em concreto do malferimento desses princípios enseja indevido controle judicial sobre o mérito administrativo: cabe ao Poder Judiciário apenas apreciar a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.” (STJ, AgRg no RMS nº 47.711/BA, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 18/08/2015).
Por fim, quanto à violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade na dosimetria da pena administrativa aplicada, denota-se a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça já exposto neste voto.
Quanto ao pedido do Estado de Mato Grosso em seu recurso adesivo, assiste razão, de modo que, determino que o requerente seja condenado ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, suspendendo por ser beneficiário da justiça gratuita.
Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação do requerente e dou provimento ao recurso adesivo interposto pelo Estado de Mato Grosso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE MARCOS ROBERTO ALVES E PROVEU DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR